Tribunal: TJDFT
Processo: 0751422-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA QUE SE ADOTE O PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada.
2. In casu, considerando que o agravante é reincidente, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime alusivo à execução de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, visto que a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o percentual de 20% (vinte por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra, o que lhe seria mais prejudicial do que a antiga fração de 1/6 (um sexto).
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de aplicação retroativa das disposições da Lei no 13.964/2019.